Tribunal: TJDFT
Processo: 0701917-34.2020.8.07.0004
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-03

Ementa:
D E C I S Ã O A apelante/requerida Sônia Cristina Pereira de Paiva requer, na apelação (Id 24091555), a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Alega ser arrimo de família. Diz se tratar de benefício circunstancial condizente com a cidadania e assevera não dispor de condições de arcar com a sucumbência sem prejuízo para si. Menciona o art. 99, caput e §§ 1o a 3o, do CPC para enfatizar o direito à benesse. Pede a concessão da gratuidade de justiça. A Associação de Moradores da Chácara Beija Flor Rua III Núcleo Rural Ponte de Terra – DF impugna, em contrarrazões à apelação (Id 24091560), a concessão do benefício da gratuidade de justiça à parte apelante, que é a autora da demanda. Argumenta que a parte apelante/requerida possui, no condomínio, um lote e reside em outra casa. Assevera que a avaliação de imóvel na localidade está em torno de R$ 550.000,00. Alega que a recorrente não está patrocinada pela Defensoria Pública, mas por advogado particular e ela fez prova da dificuldade financeira momentânea para obter o benefício. Pede a revogação do benefício. Concedida oportunidade à parte apelante para se manifestar sobre a referida impugnação (Id 24265451), em resposta, ela defendeu não ser aplicável a avaliação indicada pela parte apelada/autora ao bem que possui, porque aquele indicado no anúncio está construído e tem piscina, ao passo que o dela não se encontra edificado. Afirma estar empregada como auxiliar de escritório e receber salário de R$ 1.117,80, consoante anotação em sua CTPS, para realçar sua condição de hipossuficiente financeira e, por isso, não dispor de recursos financeiros para pagar as custas e despesas processuais e honorários advocatícios. Pleiteia a manutenção do benefício concedido. É o relatório do necessário. Decido. Previamente ao julgamento da apelação, aprecio o requerimento de concessão da gratuidade de justiça formulado pela parte requerida, ora apelante, o qual foi impugnado pela parte autora/apelada. Verifico ter sido concedida a gratuidade de justiça para a parte autora, ora apelada, a Associação de Moradores da Chácara Beija Flor Rua III Núcleo Rural Ponte de Terra – DF, desde o recebimento da petição inicial e a determinação de citação da parte requerida, ora apelante, Sônia Cristina Pereira de Paiva, consoante a decisão catalogada no Id 24090607. A apelante/requerida requereu a gratuidade de justiça na contestação tardiamente apresentada e sua revelia foi declarada, consoante a decisão catalogada no Id 24091537, que determinou a conclusão do processo para julgamento da lide. O requerimento de gratuidade de justiça nela formulado (Id 24091543) não foi apreciado pelo juízo. Na sentença de procedência do pedido de cobrança, não foi concedida à parte requerida, ora apelante, a gratuidade de justiça (Id 24091550). Apresentado esse panorama processual, passo à apreciação do requerimento formulado pela apelante/requerida. Diz a recorrente que não ter condições de arcar com as despesas processuais, razão pela qual faz jus à gratuidade de justiça e o benefício concedido deve ser mantido. O art. 5o, LXXIV, da CF[1] preconiza que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. O direito estampado nessa norma constitucional não afasta o dever de quem queira usufruir de tal benesse de conferir mínima plausibilidade à alegação de hipossuficiência financeira. Nesse sentido, o art. 98, caput, do CPC[2] preconiza o direito à gratuidade de justiça da pessoa com insuficiência de recursos para pagar as custas e despesas processuais. Por sua vez, o art. 99, § 2o, do CPC[3] confere ao magistrado o dever-poder de aferir a efetiva comprovação da necessidade arguida pela parte. Consiste a gratuidade de justiça em direito subjetivo conferido a quem comprovar a insuficiência de recursos, e não direito potestativo, entendido este como prerrogativa conferida pelo ordenamento jurídico a alguém de impor o exercício de sua vontade a outro sem a necessidade de algum comportamento dele para a validade e eficácia do ato. Normalmente, relaciona-se com questões existenciais. Por sua vez, direito subjetivo configura uma situação em que uma pessoa pode exigir de outra uma prestação. Verifica-se sua ocorrência em relação jurídica, em que se faz necessário ao destinatário da vontade a realização do comportamento para satisfazer a pretensão perseguida. Usualmente se observa em questões patrimoniais. O direito à gratuidade de justiça exsurge como possibilidade de a pessoa economicamente necessitada, ao comprovar a insuficiência de recursos, pleitear a concessão da benesse para demandar ou ser demandada em juízo sem se lhe exigir o pagamento imediato das custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência, em caso de insucesso na lide ou de haver provocado sua dedução em juízo. Não se trata, portanto, de exercício de direito potestativo, mas de direito subjetivo à prestação a justiça gratuita àqueles necessária e comprovadamente hipossuficientes financeiros. Embora a declaração pessoal firmada pela pessoa natural pretendente ao recebimento da gratuidade de justiça possa induzir presunção de veracidade, consoante a previsão do art. 99, § 3o, do CPC[4], e a assistência judiciária por advogado contratado não impeça por si só a concessão do benefício, conforme o § 4o[5] do mesmo artigo, o magistrado tem o dever-poder de aferir a comprovação da necessidade arguida pela parte, nos termos do art. 99, § 2o (primeira parte)[6], do mesmo Código. É relevante frisar não ser absoluta a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência financeira firmada pela pessoa natural, porque desde a promulgação da Constituição Federal em 5/10/1988 a norma encartada como direito fundamental preconiza o deferimento do benefício para quem comprovar a insuficiência de recursos (art. 5o, inc. LXXIV). Apesar de ainda haver perdurado indevidamente a concepção da suficiência da declaração firmada por pessoa natural para o deferimento da benesse da gratuidade da justiça, com supedâneo na dicção do art. 4o, caput e § 1o da Lei n. 1.060[7], de 5/2/1950, hodiernamente não se sustenta hermeneuticamente esse entendimento, porque o referido preceito legal foi expressamente revogado pelo novo Código de Processo Civil no art. 1.072, inc. III[8]. Assinalo concretamente não ter sido exibida a declaração pessoal firmada pela apelante/requerida de insuficiência de recursos financeiros para pagar as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento. Constato que ela não assina a petição recursal juntamente com o advogado por ela constituído para a defender, de maneira a suprir a omissão do documento indispensável para o exame do pleito de gratuidade de justiça. Observo não ter sido conferido ao patrono poder especial para pleitear o benefício da gratuidade de justiça em nome da apelante, porquanto não consta expressamente da procuração outorgada (Id 24091537). Referido poder deve estar expresso na procuração, nos temos do art. 105, caput, do CPC, literalmente: A procuração geral para o foro, outorgada por instrumento público ou particular assinado pela parte, habilita o advogado a praticar todos os atos do processo, exceto receber citação, confessar, reconhecer a procedência do pedido, transigir, desistir, renunciar ao direito sobre o qual se funda a ação, receber, dar quitação, firmar compromisso e assinar declaração de hipossuficiência econômica, que devem constar de cláusula específica. Por essa razão, em atenção à regra estabelecida no art. 105, caput, do CPC[9], o advogado não está autorizado a vindicar tal benesse em favor de seu constituinte. Assinalo, ademais, mesmo se fosse cognoscível a alegação de insuficiência de recursos firmada pelo patrono da apelante/requerida, ser contraditória com a contratação de advogado, porque não é razoável admitir ser carente de recursos financeiros quem dispõe de dinheiro para pagar pelos serviços advocatícios. Entendo indispensável a prova de atuação gratuita ou de recebimento de honorários apenas no caso de êxito na demanda pelo advogado contratado, para considerar viável a concessão da gratuidade de justiça a quem outorga procuração a advogado particular para patrocinar a defesa de seus interesses em juízo, em consideração à regra do art. 99, § 4o, do CPC[10]. Acrescento ser módico o valor do preparo recursal, estipuladas em menos de trinta e seis reais, conforme se verifica da tabela vigente, disponível no portal deste Tribunal de Justiça na internet. Ademais, a apelante/requerida foi declarada revel, sem insistir no requerimento de gratuidade de justiça. Fê-lo apenas na apelação. No entanto, apesar dos documentos trazidos com a petição apresentada em resposta à impugnação ao pleito em contrarrazões recursais, ela não refutou a alegação de ter mais de um imóvel no condomínio. A titularidade de dois terrenos no mesmo condomínio fragiliza a alegação de hipossuficiência econômica feita pela apelante, porque indica condição financeira para aquisição de bens sabidamente de elevado valor. Embora refute a avaliação apresentada pela parte autora/apelada, a requerida/apelante não fez prova contrária daquele fato, muito menos da condição atual dos terrenos de sua titularidade. A anotação de emprego como auxiliar de escritório e o comprovante de rendimentos do mês de março de 2021 no valor líquido de R$ 1.005,35 (Ids 24856457 e 24856458) por si só não permite considerar que a apelante/requerida não tenha outras fontes de rendimentos e que ela dependa exclusivamente dessa quantia para arcar com todos os compromissos que alega ter para se manter e os vários dependentes que afirmou possuir. A apelante/requerida, portanto, negligenciou, em absoluto, o seu ônus probatório em desatendimento ao exigido no art. 5o, LXXIV, da CF e o art. 98, caput, do CPC. Trago à colação julgados deste c. Tribunal de Justiça sobre o indeferimento da gratuidade de justiça, mantido em razão da falta de prova da necessidade do benefício, consoante se verifica dos acórdãos adiante transcritos por suas ementas: AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. INDEFERIMENTO. 1. A concessão da gratuidade prescinde da demonstração do estado de miséria absoluta; necessita, contudo, da demonstração de impossibilidade de arcar com as custas e despesas do processo sem prejuízo de sustento próprio ou da família. 2. A declaração de pobreza estabelece mera presunção relativa da hipossuficiência, que cede ante outros elementos que sirvam para indicar a capacidade financeira. 3. A insuficiente demonstração da hipossuficiência econômica alegada impõe o indeferimento do benefício. 4. Agravo interno desprovido. (Acórdão 1224558, 07009952420198070005, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, data de julgamento: 18/12/2019, publicado no DJE: 30/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. BENESSES DA JUSTIÇA GRATUITA. SITUAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. IMPRESCINDIBILIDADE. PRESUNÇÃO RELATIVA. NÃO COMPROVAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. Em consonância com o Código de Processo Civil, a declaração da parte interessada no sentido de que não tem condições de arcar com as custas processuais, sem prejuízo de seu sustento ou de sua família, gera presunção relativa da necessidade da gratuidade de justiça, de modo que cabe ao magistrado examinar as condições concretas para deferir o benefício. 2. O indeferimento do pleito de concessão das benesses da gratuidade de justiça deve ser indeferido quando não comprovada a situação de hipossuficiência de recursos. 3. Nos termos do §1o do artigo 98 do Código de Processo Civil, a gratuidade da justiça requerida de forma genérica abrange diversas despesas e custas processuais, englobando, inclusive, os honorários advocatícios sucumbenciais e os honorários periciais. Destarte, a falta de demonstração da alegada hipossuficiência, pelo menos até este átimo processual, evidencia a possibilidade do postulante em arcar com tais encargos, sem que isso ocasione um prejuízo a seu sustento e de sua família. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1204910, 07119771520198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 25/9/2019, publicado no DJE: 9/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Diante dessas considerações, a falta de requerimento subscrito pela apelante/requerida e a ausência de poder específico outorgado ao advogado inviabilizam o requerimento de gratuidade de justiça formulado na apelação. A apelante/requerida também não comprovou padecer efetivamente de hipossuficiência financeira ao ponto de inviabilizar até mesmo o pagamento do módico valor do preparo recursal. Ademais, a intenção de perseguir a gratuidade de justiça não a exonerará da condenação que lhe foi imposta na sentença, porque a gratuidade de justiça não é concedida com eficácia retroativa. Ante o exposto, com fundamento no art. 101, caput e §§ 1o e 2o, do CPC[11], c/c o art. 87, I, do RITJDFT[12], INDEFIRO o requerimento de concessão da gratuidade de justiça formulado pela apelante/requerida e DETERMINO que ela comprove o recolhimento do preparo recursal no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso com fundamento na deserção. Publique-se. Intime-se. Oportunamente, voltem conclusos. Brasília-DF, 29 de abril de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: (...) LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos; [2] Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. [3] Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...) § 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. § 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. [4] Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...) § 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. [5] Art. 99. (...) § 4o A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça. [6] Art. 99. (...) § 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. [7] Art. 4o. A parte gozará dos benefícios da assistência judiciária, mediante simples afirmação, na própria petição inicial, de que não está em condições de pagar as custas do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família. (...) § 1o. Presume-se pobre, até prova em contrário, quem afirmar essa condição nos termos desta lei, sob pena de pagamento até o décuplo das custas judiciais. [8] Art. 1.072. Revogam-se: (...) III - os arts. 2o, 3o, 4o, 6o, 7o, 11, 12 e 17 da Lei no 1.060, de 5 de fevereiro de 1950; [9] Art. 105. A procuração geral para o foro, outorgada por instrumento público ou particular assinado pela parte, habilita o advogado a praticar todos os atos do processo, exceto receber citação, confessar, reconhecer a procedência do pedido, transigir, desistir, renunciar ao direito sobre o qual se funda a ação, receber, dar quitação, firmar compromisso e assinar declaração de hipossuficiência econômica, que devem constar de cláusula específica. [10] Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...) § 4o A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça. [11] Art. 101. Contra a decisão que indeferir a gratuidade ou a que acolher pedido de sua revogação caberá agravo de instrumento, exceto quando a questão for resolvida na sentença, contra a qual caberá apelação. § 1o O recorrente estará dispensado do recolhimento de custas até decisão do relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso. § 2o Confirmada a denegação ou a revogação da gratuidade, o relator ou o órgão colegiado determinará ao recorrente o recolhimento das custas processuais, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. [12] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: I - ordenar e dirigir o processo no tribunal, inclusive quanto à produção de prova;